Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO DO EXECUTADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Se os fundamentos contidos na peça do agravo de instrumento não guardam relação com o pedido formulado ao final, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.
2. Agravo interno não provido.